Tribunal: TJSP
Processo: 1021742-82.2019.8.26.0007
Classe: Apelação Cível / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: Alberto Gosson
Órgão colegiado: 22a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-06-24
Data de publicação: 2021-06-28

Ementa:
AÇÃO DE DECRETAÇÃO DE NULIDADE DE DECLARAÇÃO FIRMADA POR ENTIDADE DE ENSINO.

MATÉRIA JÁ ANALISADA E DECIDIDA EM DOIS EMBARGOS À EXECUÇÃO, UM DELES JÁ TRANSITADO EM JULGADO, AFORA OS AGRAVOS DE INSTRUMENTO INTERPOSTOS E DECIDIDOS QUE, DE UMA FORMA OU DE OUTRA, DELIBERARAM SOBRE A CONTROVÉRSIA.

CONSTATAÇÃO DE QUE OS EMBARGOS DO DEVEDOR DETÊM NATUREZA DE AÇÃO INCIDENTAL QUE TÊM POR OBJETO A

Ementa:
AÇÃO DE DECRETAÇÃO DE NULIDADE DE DECLARAÇÃO FIRMADA POR ENTIDADE DE ENSINO.

MATÉRIA JÁ ANALISADA E DECIDIDA EM DOIS EMBARGOS À EXECUÇÃO, UM DELES JÁ TRANSITADO EM JULGADO, AFORA OS AGRAVOS DE INSTRUMENTO INTERPOSTOS E DECIDIDOS QUE, DE UMA FORMA OU DE OUTRA, DELIBERARAM SOBRE A CONTROVÉRSIA.

CONSTATAÇÃO DE QUE OS EMBARGOS DO DEVEDOR DETÊM NATUREZA DE AÇÃO INCIDENTAL QUE TÊM POR OBJETO A DESCONSTITUIÇÃO DO TÍTULO EXTRAJUDICIAL EXECUTIVO.

COISA JULGADA CARACTERIZADA DE MODO A INVIABILIZAR A PROPOSITURA DE AÇÃO AUTÔNOMA DE CONHECIMENTO COM O MESMO PEDIDO. RECURSO DA PARTE AUTORA DESPROVIDO.

ATRIBUIÇÃO DE INTERPRETAÇÃO EXTENSIVA AO § 8o, DO ARTIGO 85, DO CPC DE MODO A APLICÁ-LO TAMBÉM PARA AQUELAS SITUAÇÕES EM QUE A INCIDÊNCIA CEGA DOS PARÂMETROS DE 10% A 20% INSTITUÍDOS NO § 2o, DO ART. 85, CONFIGURARÃO EXTRAPOLAÇÃO INADMISSÍVEL AOS POSTULADOS DE RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. AINDA QUE PRESERVADO ESSE ENTENDIMENTO, DA ANÁLISE DO CASO CONCRETO CONCLUI-SE PELA MAJORAÇÃO DA VERBA HONORÁRIA PARA SESSENTA MIL REAIS TENDO EM VISTA O MONTANTE ECONÔMICO EM JOGO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

EM RESUMO, APELAÇÃO DA PARTE AUTORA DESPROVIDO E APELAÇÃO DOS PATRONOS DA PARTE RÉ PARCIALMENTE PROVIDOS.